Tribunal: TJDFT
Processo: 0730978-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730978-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTHIA GONCALVES SANTANA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cynthia Gonçalves Santanna contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça formulado por ela (id 74504212). O agravo de instrumento não foi conhecido em razão do desatendimento dos requisitos formais de regularidade e da preclusão consumativa nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil (id 74703253). A agravante apresentou petição com requerimento de reconsideração da decisão supracitada, o qual foi indeferido (id 75669146). A agravante interpôs apelação endereçada ao Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (id 75962596). Intime-se a agravante para que esclareça a interposição de apelação nos presentes autos com fundamento no art. 6o do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator